Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703147-34.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: REINALDI ALVES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O À Secretaria, para designar sessão de julgamento, com a observância da prioridade legal - idoso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator